Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706569-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DE SOUSA LOURA, EDJANE MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: LEAO. COM COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REBECA DE SOUSA LOURA e outra contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705253-57.2022.8.07.0010, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, nos seguintes termos (ID 224210692 do processo originário): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo executado Banco Pan S.A. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) Decretar a resolução dos contratos de compra e venda e financiamento firmados pelas partes, relacionados ao veículo especificado nos autos (FORD KA FLEX, PRETO, 2009/2009, Placa JHG- 6731, RENAVAM 00145313816, CHASSI 9BFZK53A59B116711), com retorno das partes ao estado anterior, cabendo à autora a restituição do carro à vendedora, no estado em que se encontra, devendo a vendedora, em decorrência, promover a transferência do automóvel para seu nome, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme regramento processual vigente; b) Condenar a vendedora (LEÃO) a restituir o valor recebido a título de entrada e o agente financeiro (BANCO PAN) a devolver integralmente os valores pagos financiamento e seus encargos, valores atualizados monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados da citação. c) Condenar solidariamente os réus ao pagamento, a título de danos materiais, do montante de R$ 1.815,73 (mil e oitocentos e quinze reais e setenta e três centavos), com correção monetária pelo INPC, do desembolso, e juros de 1% ao mês, a partir da citação. d) Condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, metade para cada ré, com juros de mora, de 1% a.m., da citação e correção monetária, pelo INPC, desta data (STJ, Súmula 362). Em sede de apelação, a sentença foi reformada para excluir a configuração de dano moral à requerente Edjane Martins de Araújo, mantendo a condenação solidária imposta às requeridas no montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apenas para a primeira requerente. A autora promoveu cumprimento de sentença, apresentando o cálculo de id. 175147101 e alegando ter pago, além da entrada de R$ 700,00, 29 parcelas de R$ 528,30 do financiamento, entre os meses de novembro de 2019 a março de 2022. O executado apresentou impugnação (id. 178372228), alegando a existência de excesso de execução. Afirmou não terem sido efetivados os descontos/pagamentos alegados pela demandante, referentes às parcelas do financiamento. Determinou-se a intimação da exequente para anexar aos autos os comprovantes do desconto alegado das parcelas constantes da planilha de id. 175147101, sob pena de exclusão. Intimada, a autora juntou o extrato de id. 193365266, afirmando que efetuou os pagamentos em lotéricas, não possuindo mais os comprovantes. A executada, por sua vez, alega não possui mais o histórico de pagamento do contrato, visto que este se encontra cancelado. Em análise do cálculo apresentado pela demandante, verifica-se que são objeto de execução valores referentes a parcelas do financiamento que teriam sido pagas no período de 11/2019 a 03/2022. A controvérsia reside, pois, no pagamento das parcelas com vencimento no período de 11/2019 a 03/2022. E, havendo controvérsia, cabe à parte que alega o pagamento comprová-lo, anotando ser este pressuposto da restituição de valores determinada na sentença. No entanto, mesmo intimada para tanto, a exequente não comprovou o pagamento das mencionadas parcelas. Quanto ao extrato de id. 193365266, apresentado pela demandante, não demonstra terem sido pagas 29 parcelas de R$ 528,30. Trata-se de demonstrativo de pagamento referente exclusivamente ao ano de 2019, conforme expressamente declinado no documento: “este extrato apresenta os valores pagos entre 01/01/2019 e 31/12/2019 em seus contratos de financiamento listados abaixo”. O valor de R$ 24.830,10, informado no campo “situação em 31/12/2019” não se trata do montante já pago pela demandante, mas do montante ainda devido. Em suma, a demonstrativo em questão comprova apenas o pagamento de uma parcela com vencimento em dezembro de 2019, e não o pagamento de outras parcelas nos anos de 2020, 2021 e 2022. Não há, no mais, qualquer comprovante de pagamento dos valores alegados. E sem razão a impugnada ao afirmar ser ônus da impugnante fornecer informações acerca dos pagamentos e datas em que foram realizados. Isso porque trata-se de fato constitutivo do direito da credora, cabendo a ela prová-lo. E, como a demandante não demonstrou o pagamento de 29 parcelas de R$ 528,30, mas apenas de uma, os valores incluídos no cálculo a título de restituição de 28 parcelas devem ser expurgados. O impugnante é devedor, portanto, apenas dos valores referentes à condenação a título de danos materiais (R$3.217,22), morais (R$ 6.219,65), restituição do valor atualizado da parcela paga em 12/2019 (R$ 948,05) e honorários advocatícios no percentual de 10%, que totalizam R$ 11.423,41. Há, pois, excesso de execução do valor de R$ 25.798,81. Anoto que tais valores estão atualizados até 10/2023, conforme cálculo de id. 175147101. Conforme prevê o art. 275, do Código Civil, em se tratando de condenação solidária, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Assim, pode exigir do Banco Pan o pagamento da integralidade do valor devido, referente à condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e materais, restando àquele que realizou o pagamento total o exercício do direito de regresso em relação ao codevedor (art. 283 do Código Civil). Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a existência de excesso de execução, no valor de R$ 25.798,81. Anoto que, apesar de o valor reconhecido a título de excesso ser superior ao indicado pelo impugnante, tal diferença decorre de erro material na peça de impugnação. Isso porque, o impugnante, ao indicar o valor executado pelo credor, apontou a quantia de R$ 30.754,44, quando, em verdade, o valor executado perfaz R$ 37.222,22. Condeno a parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador do executado Banco Pan S.A, no percentual de 10% do valor do excesso reconhecido, na forma do art. 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, intime-se o credor para, no prazo de cinco dias, juntar cálculo atualizado do seu crédito, expurgando os valores reconhecidos como indevidos e levando-se em conta a data do depósito realizado em id. 185524102. Apresentado o cálculo, vista à parte ré pelo prazo de cinco dias e voltem conclusos para deliberar sobre o levantamento”. Em suas razões recursais (ID 69100012), afirmam que ajuizaram ação de cumprimento de sentença, postulando o pagamento da quantia de R$ 24.286,66 referente às parcelas do financiamento realizadas em favor do Banco Pan. Informam que a decisão agravada entendeu que as credoras não comprovaram o pagamento das parcelas do financiamento, no valor de R$ 24.830,10. Alegam que a relação travada entre as partes é de consumo e foi deferida a inversão do ônus da prova, o que demonstra que caberia ao Banco comprovar os pagamentos efetuados pelas credoras. Mencionam, ainda, que o Banco Pan nunca alegou que os pagamentos não teriam sido recebidos, sendo que houve uma interpretação equivocada pelo magistrado dos fatos. Aduzem que a informação do Banco de que teria perdido todas as informações do sistema viola o bom senso. Defendem que é óbvio que o banco possui as informações. Argumentam que o documento juntado pelas credoras foi considerado insuficiente pelo juízo a quo. Mencionam que, após a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, a primeira agravante se debruçou em localizar os recibos, já que o documento juntado foi considerado insuficiente, quando, então, foram localizados os recibos de pagamento até abril de 2022. Asseveram que a primeira agravante teve que localizar uma segunda via dos pagamentos. Defendem que foram realizados 29 pagamentos no valor individual de R$ 528,30 entre os meses de dezembro de 2019 a abril de 2022. Verberam que os comprovantes juntados demonstram o pagamento de forma cristalina da quantia atualizada de R$ 29.619,67. Discorrem sobre o perigo da demora, uma vez que os valores já foram depositados em juízo pelo Banco Pan, e, caso não seja concedida a suspensão do processo originário, a quantia poderá ser liberada em favor do devedor, com a extinção do cumprimento. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postulam o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que as agravantes são beneficiárias da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito das agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. As agravantes afirmam a necessidade de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora, pois o juízo a quo já determinou que as providências para calcular o valor atualizado da dívida, expurgando os valores reconhecidos como indevidos, bem como a decisão acerca dos valores a serem levantados por cada uma das partes, somente serão adotadas após o trânsito em julgado da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão: “Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a existência de excesso de execução, no valor de R$ 25.798,81. Anoto que, apesar de o valor reconhecido a título de excesso ser superior ao indicado pelo impugnante, tal diferença decorre de erro material na peça de impugnação. Isso porque, o impugnante, ao indicar o valor executado pelo credor, apontou a quantia de R$ 30.754,44, quando, em verdade, o valor executado perfaz R$ 37.222,22. Condeno a parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador do executado Banco Pan S.A, no percentual de 10% do valor do excesso reconhecido, na forma do art. 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, intime-se o credor para, no prazo de cinco dias, juntar cálculo atualizado do seu crédito, expurgando os valores reconhecidos como indevidos e levando-se em conta a data do depósito realizado em id. 185524102. Apresentado o cálculo, vista à parte ré pelo prazo de cinco dias e voltem conclusos para deliberar sobre o levantamento. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede o trânsito em julgado da decisão agravada e, conforme já decidido pelo juízo de origem, não haverá a continuidade dos atos processuais, até o julgamento do recurso. Assim sendo, o processo ficará aguardando o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora